Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801056-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALAN CARLOS FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 12º VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, PORÉM, POR FATOS POSTERIORES NÃO CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES, NÃO PODENDO, POIS, SER UTILIZADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE. MODIFICAÇÃO DA PENA. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e conceder a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus com pedido de limiar contra-mandado de prisão, impetrado por advogado particular a favor de
ALAN CARLOS FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém do Pará, nos autos do processo originário n° 0028182- 97.2017.8.14.0401.

Aponta o impetrante que o paciente fora condenado (ID: 8076736) pela prática delitiva do art. 180, caput, do CPB, a pena definitiva de um (1) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez (10) dias-multa, já transitado em julgado em 25.01.2022 (ID: 8076714).

Alega que o paciente responde dois processos:

“1º - 0028182-97.2017.814.0401, da 12ª Vara criminal de Belém, pelo crime de Receptação (art. 180, caput do CPB), em data de 14/11/2017, com sentença publicada em 31/08/20 e transitada em julgado em 09/09/20, com pena de 01 ano de reclusão e regime SEMI ABERTO;

2º - 0012720- 32.2019.814.0401, da 1ª Vara Criminal de Belém, pelo crime de Receptação (art. 180, caput do CPB), em data de 21/06/2019, com sentença publicada em 04/10/2019 e transitada em julgado em 15/12/21, com pena de 01 ano de reclusão em regime ABERTO, substituída por RESTRITIVA DE DIREITOS”; e que “o processo (2019), foi julgado primeiro do que o segundo(2017), e tal decisão, de 2017, baseou-se na condição de ser o Paciente, portador de maus antecedentes, com registro de condenação transitada em julgado (processo de 2019) quando ainda esse processo de (2019) estava em andamento, com Recurso de Apelação, no TJE”;

Aduz que em 31.01.2022, fora decretada a prisão preventiva do paciente – na ação penal n° 0028182-97.2017.814.0401 -; invoca aplicabilidade da Súmula 444, do STJ, por não poder ações em cursos (processo n° 0012720-32.2019.814.0401) agravar a pena-base, no caso em referência (0028182-97.2017.814.0401), inclusive, não se podendo falar em reincidência; cita julgado de 2014, sem a devida indicação numérica; postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do CPB), por se mostrar socialmente recomendável e suficiente, ressaltando ser o paciente proprietário de uma microempresa.

Postula, por fim, a concessão de liminar, com a expedição de contramandado de prisão, e o deferimento da ordem.

O Juízo ad quem se reservou em apreciar o pedido liminar após informações da autoridade apontada coatora (ID: 8044231).

As informações foram prestadas (ID: 8076735), sendo indeferida a medida liminar (ID: 8092635).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem impetrada em favor de ALAN CARLOS FERREIRA DA SILVA. Requer, contudo, a essa Corte de Justiça, após ratificada a diligência postulada – que o delito apurado na ação de 2019 foi posterior ao delito da ação de 2017, a CONCESSÃO, de ofício, do writ, reanalisando a dosimetria da pena na ação penal n° 0028182-97.2017.814.0401, que tramitou perante a 12ª Vara criminal de Belém.

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete em 22 de fevereiro de 2022.

Em 25 de março de 2022 o impetrante postulou a redistribuição do presente writ em razão das férias regulamentares da relatora originária, datada do dia 11 de março a 30 de abril e postergada, posteriormente, para o dia 04 de maio de 2022.

O processo foi despachado, de ordem, na data de 28 de março de 2022 e redistribuído ao gabinete do Juiz Convocado – Desembargador Altemar da Silva Paes.

Em 10 de maio de 2022 foi proferido, despacho de ordem, pelo gabinete do Juiz Convocado – Desembargador Altemar da Silva Paes que requereu o retorno do feito em razão de encontrar-se de férias regulamentares no período de 03 de maio a 02 de junho de 2022 (ID 9331387).

Em 19 de maio de 2022, esta Desembargadora observou que existiam diligências requeridas no parecer ministerial, razão pela qual intimou o impetrante para cumpri-las o que foram feitas nos ID 9493746 datadas de 20 de maio de 2022.

Os autos retornaram conclusos ao meu gabinete apto para julgamento em 23 de maio de 2022.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de adentrar no mérito, observo que a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ por deficiência instrutória, mas pela longa marcha processual que este remédio heroico urgente teve neste Tribunal, esta relatora, seguindo o pedido de diligência requerido pelo Custos Legis, dos documentos faltantes para a correta instrução, intimou o impetrante para anexá-los o que foi feito; encontrando-se, portanto, o presente writ apto para ser conhecido e julgado.

Aponta o impetrante o equívoco quanto ao reconhecimento das circunstancia judicial de maus antecedentes do paciente alegando que o processo 0012720-32.2019.8.14.0401 ainda estava em curso quando foi proferida a sentença condenatória nos autos do processo 0028182-97.2017.8.14.0401, o que tornaria o paciente primário, consequentemente, o inicio do cumprimento da pena no regime aberto e possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Entendo que assiste razão ao impetrante, como passo a demonstrar.

Em relação ao processo
0028182-97.2017.8.14.0401
(ID 8042862), observo que o paciente foi condenado nas sanções punitivas do
art. 180, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão para ser cumprida em
regime inicial semiaberto
por entender o magistrado sentenciante que: “
há de ser observado a análise que trata-se de réu portador de maus antecedentes criminais, com registro de condenação transitada em julgado pela prática do crime contra o patrimônio
”, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com
sentença datada de 31.08.2020
.

Desta condenação manejou recurso de apelação que se encontra com Certidão de Transito em Julgado datada de 28/01/2022 (ID 7949207), resultando no transcrito Acórdão (ID 6343522):

PENAL. RECEPTAÇÃO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, não deve ser desprezado. Pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em relação ao processo 0012720-32.2019.8.14.0401 (ID 9493751) observo que o paciente foi condenado nas sanções punitivas do
art. 180, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão para ser cumprida em
regime aberto
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com
sentença datada de 04.10.2019.

Transcrevo decisão do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante ao caso em análise para embasar o voto:

“Quanto à individualização das penas, é cediço que o julgador deve examinar com acuidade os elementos, empíricos e subjetivos, que contornam a empreitada criminosa, obedecidas e sopesadas - com certo grau de discricionariedade - as moduladoras estabelecidas no art. 59, caput, do referido diploma para aplicar, de forma proporcional e fundamentada, a reprimenda necessária e suficiente à reprovação do crime.

Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra "antecedentes", entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes.

In casu, a teor da informações consignadas na certidão de antecedentes criminais do Apenado, depreende-se que a infração penal discutida no presente caso teria ocorrido em novembro de 2008, enquanto a pena executada no processo n.º 0231037-56.2012, utilizado como maus antecedentes, decorreu de condenação por fato ocorrido em 2011, o que não pode subsistir. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício
. (AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019).

Acerca do tema, proclama o Superior Tribunal de Justiça, de forma ordinária, que “a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.” (HC 462.100/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018;

Todavia, tal exegese jurisprudencial não se coaduna ao caso em apreço como já se observou pelos parágrafos anteriores que descreveram a marcha, sucinta, dos processos questionados.

Nesse contexto, em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra antecedentes, entende o Superior Tribunal de Justiça que "Condenações definitivas por fatos posteriores não são idôneas a supedanear o aumento da pena básica a título de maus antecedentes." (HC 427.096/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018)

Condenações definitivas, porém, por fatos posteriores não configuram maus antecedentes, não podendo, pois, ser utilizadas em desfavor do paciente para exasperar a pena-base. (STJ - HC 350.239/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 06/12/2016)

É sabido que a revisão da pena em sede de Habeas Corpus, é medida excepcional, mas no caso em análise, o equívoco na dosimetria, com a consequente imposição do regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, as autorizam.

STJ: “[...] 1. A revisão da dosimetria, em habeas corpus, é medida excepcional, só podendo ocorrer quando se verificar ilegalidade patente. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. [...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 623.987/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)”.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença proferida pelo magistrado
a quo
, apenas na parte que interessa ao voto,
verbis:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atendendo às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena.

Culpabilidade normal a vista dos elementos disponíveis nos autos, pois o comportamento do réu não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao delito de receptação. Com efeito o vetor em apreciação merece valoração neutra.
O denunciado é portador de maus antecedentes criminais, pois registra condenação nos autos de nº 0012720- 32.2019.8.14.0401, perante a 1ª Vara Criminal da Capital, pelo que será valorada negativamente nesta fase, tendo em vista o seu trânsito em julgado ocorrido em 04.10.2019.
A respeito da personalidade e conduta do réu não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição, motivo pelo qual procedo a valoração neutra; em relação aos motivos do crime, tudo leva a crer que foi motivado pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do delito foram minoradas pela recuperação do veículo, pelo que valorizo como neutra; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito, razão pela qual deve ser valorada neutra.

Desta feita, fixo a pena base, em 01 (um) ano de e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CPB.

Como o acusado era menor de 21 anos à época do crime, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, diminuindo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, passando a dosá-la em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Muito embora o réu registre condenação, não vem a ser reincidente, uma vez que transitou em julgado após a prática do crime em tela, portanto, sem agravantes a levar em consideração.

Ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar. Sendo assim, depois de feito o cálculo trifásico (art. 68, do CPB), fixo a pena concreta e definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, descabe o regime aberto para o início de seu cumprimento. Como bem se sabe, a par das regras meramente temporais constantes nas alíneas a, b e c, do artigo 33, do Código Penal Brasileiro, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, do mesmo Código, a teor do que se lê no § 3º desse mesmo artigo.

Em sendo assim, e apesar da pena definitiva ter sido fixada em patamar que permitisse, em tese, o início de seu cumprimento em regime aberto (01 ano de reclusão), há de ser observada a análise que se trata de réu portador de maus antecedentes criminais, com registro de condenação transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, para lhe impor o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
. “

Passo a dosimetria da pena.

Quanto a valoração das circunstancias judiciais do art. 58 do CP, discordo do magistrado

a quo
apenas em relação aos maus-antecedentes do paciente, mantendo a fundamentação da primeira fase de aplicação em todos os seus termos.

Em razão da integralidade das circunstancias judiciais favoráveis ao paciente aplico a sanção-base no patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa – art. 180 do CP, receptação.

Como o acusado era menor de 21 anos à época do crime, aplico a atenuante prevista no art. 65, III, d, CP, mas em nada modifico o
quantum
em razão da Súmula 231 do STJ.

Não possui causa de aumento e diminuição.

Aplico o regime de cumprimento da pena em aberto – art. 33, §2º alínea C do CP.

Por preencher os requisitos do art. 44, §2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser estipulada pelo juízo da execução.

Diante do exposto, modifico a pena do paciente
ALAN CARLOS FERREIRA DA SILVA para 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por entender favorável ao paciente a circunstância judicial de maus antecedentes e, consequente, substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser estipulada pelo juízo da execução, em razão da prática do crime de receptação, art. 180 do CP.

Conheço do presente habeas corpus e concedo a ordem, escorada no parecer ministerial.
É o voto.

Decisão serve como mandado.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/06/2022